Tribunal: TJMT
Processo: 0002415-55.2013.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0002415-55.2013.8.11.0086
RECORRENTE BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS E OUTRA
RECORRIDO ELISANGELA SANTANA DUARTE E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 27899984) interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS E OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 10871497):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - COMPANHEIRA DO DE CUJUS - UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA - SEGUNDO AUTOR FILHO DO DE CUJUS - QUALIDADE DE BENEFICIÁRIOS COMPROVADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PAGAMENTO A OUTRO FILHO EM ESFERA ADMINISTRATIVA - CREDOR PUTATIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS - ÔNUS DA SEGURADORA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Se a prova dos autos demonstra a condição dos autores de companheira e filho do de cujus, assiste-lhes o direito ao recebimento da indenização securitária pretendida por morte de vítima de acidente automobilístico.
O pagamento em esfera administrativa a outro filho do de cujus não afasta a possibilidade de indenização no caso, máxime se não restou comprovada a realização de diligências pela seguradora para se certificar da qualidade de único herdeiro.” (N.U 0002415-55.2013.8.11.0086, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019)
Os Embargos de Declaração ID 14583966/19129490 foram rejeitados conforme ementa de ID 24135453.
Alega violação aos artigos 140, 371, 405, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil; e 309 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que a seguradora já realizou o pagamento parcial da indenização na esfera administrativa para o filho do de cujus, o qual havia ingressado com pedido nesta seara requerendo exclusivamente a mesma indenização, sendo certo que naquela oportunidade lhe foi concedida.
Recurso tempestivo (ID 28131549) e preparado (ID 28843498).
Sem contrarrazões conforme ID 33574988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC, a parte Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente à validade do documento público (certidão de óbito), assim como acerca da inexistência de omissão da seguradora no pagamento administrativo realizado em favor do beneficiário que se apresentou (art. 140 e 371 do CPC).
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Com relação à matéria apontada como omissa, verifica-se que devidamente tratada no acórdão embargado, como se lê:
“A apelação busca afastar a indenização aos requerentes, em razão de ter sido realizado pagamento na esfera administrativa a um filho do de cujus, que se declarou único beneficiário, Allan Alves Dantes.
Nota-se que a Seguradora apresentou comprovante de pagamento no valor de R$ 6.750,00 à favorecida Adriana Alves da Silva (Id. 5486403), genitora de Allan Alves Dantes.
No entanto, tal pagamento, ainda que tenha sido realizado, não afasta a necessidade de indenização aos requerentes no presente processo, máxime em razão de não ter demonstrado a parte ré que realizou diligências a fim de comprovar a inexistência de outros herdeiros da vítima.
Importa colacionar o parecer da PGJ (Id. 7752987), em que coaduna deste entendimento:
“(...) para ser válido o pagamento feito a credor putativo faz-se necessário que o devedor tenha agido com a devida cautela, o que, no presente caso não ocorreu.
Ao contrário disso, não restou evidenciado que as apelantes tenham diligenciado em busca da veracidade ou não das informações prestadas unilateralmente em Certidão de Óbito, na qual constou apenas o filho Allan Alves Dantes.
Tais providências tornam-se exigíveis quando levada em conta a facilidade que as seguradoras têm na obtenção dessas informações, ou seja, além da certidão de óbito, as apelantes deveriam ter se cercado das cautelas necessárias para saber se o falecido, de fato, teria ou não outros descendentes e quantos seriam eles.
Dessa maneira, verifica-se que as apelantes não foram diligentes ao efetuar o pagamento integral da indenização do seguro DPVAT apenas a um dos herdeiros deixados pelo de cujus, não havendo falar, pois, em satisfação da dívida”.
Assim, a circunstância apresentada não permite que a seguradora, apelante, recuse-se ao pagamento da indenização securitária aos beneficiários que por direito a possuem.” (ID 17920971 – p. 1)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 309 do CC e 405 do CPC, a parte Recorrente defende que a seguradora realizou o pagamento parcial da indenização na esfera administrativa para o filho do de cujus, o qual havia ingressado com pedido nesta seara requerendo exclusivamente a mesma indenização, sendo certo que naquela oportunidade lhe foi concedida a indenização.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
" A apelação busca afastar a indenização aos requerentes, em razão de ter sido realizado pagamento na esfera administrativa a um filho do de cujus, que se declarou único beneficiário, Allan Alves Dantes. Nota-se que a Seguradora apresentou comprovante de pagamento no valor de R$ 6.750,00 à favorecida Adriana Alves da Silva (Id. 5486403), genitora de Allan Alves Dantes.
No entanto, tal pagamento, ainda que tenha sido realizado, não afasta a necessidade de indenização aos requerentes no presente processo, máxime em razão de não ter demonstrado a parte ré que realizou diligências a fim de comprovar a inexistência de outros herdeiros da vítima. Importa colacionar o parecer da PGJ (Id. 7752987), em que coaduna deste entendimento:” (ID 10871495 - p.1)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA RECONSIDERAR DECISÃO ANTERIOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. [...] 2. Para rever o entendimento do Tribunal de origem, acerca da inexistência de pagamento a credor putativo, em razão da ausência de intermediação no contrato de compra e venda de mercadorias (sacas de soja), demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 07 do STJ. Precedentes.
3. A respeito da pretensão recursal com fulcro na alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do óbice sumular no 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp 917.083/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 28/05/2018) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX